Tribunal: TJMT
Processo: 1002854-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002854-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO DE BELEZA WSW LTDA - ME - CNPJ: 03.136.671/0001-72 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), SUB PROCURADOR GERAL FISCAL DA SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – LANÇAMENTO FUNDAMENTADO EM CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 6o, DA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA SUPREMA CORTE NO RE No 601.314/SP – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTES DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – OBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante entendimento da Suprema Corte, lançado por ocasião do julgamento do RE 601.314/SP, com reconhecimento da repercussão geral com o Tema 225, a previsão contida no art. 6o da Lei Complementar no. 105/2001 é constitucional, de modo que não há irregularidade de lançamento tributário na realização por meio de cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes, uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário, mas de “transferência do sigilo” das instituições financeiras para a Administração fazendária. 2. Para que o lançamento seja considerado legal, nos termos do entendimento superior, imperioso e necessário que tais informações sejam obtidas por meio de procedimento administrativo previamente instaurado ou em procedimento fiscal em curso, garantindo-se o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, requisitos estes observados pelo fisco mato-grossense na espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE BELEZA WSW LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual denegou a segurança vindicada, e decretou a legalidade da CDA N. 2018003714, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em sede recursal, sustenta a Apelante que, a sentença foi prolatada em total desrespeito ‘a garantia ao sigilo bancário dos contribuintes deste Estado de Mato Grosso, que indubitavelmente também fazem jus a essa indelével garantia constitucional, que tem o papel de assegurar a estabilidade nas relações jurídico-tributárias, o que não ocorre no presente caso, pois o contribuinte deste Estado, sempre cumpriu integralmente suas obrigações junto aos Fiscos Federal, Estadual e Municipal, discordando inteiramente do ato praticado, incialmente pela SEFAZ/MT e, consequentemente, pela Subprocuradoria Geral Fiscal – PGE (pois tais atos contrariam os termos da Constituição Federal e Lei Complementar Federal)’.

Assevera que, a sistemática de fiscalização realizada pelo fisco estadual é totalmente ilegal e inconstitucional, pois fere não apenas diversas das garantias constitucionais dos contribuintes, mas também o próprio texto da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, e em seu artigo 6o prevê expressamente sobre os limites do acesso às informações bancárias pelo Fisco.

Pontua que, para ter acesso as informações fiscais da Impetrante e fazer tal cruzamento de dados, o Fiscal Estadual, obrigatoriamente deve obedecer ao disposto na Lei n. 105/2001, o que não fez agindo assim de forma arbitrária e ilegal.

Destaca que, o artigo 6o da Lei Complementar acima, não foi respeitado pelo fisco estadual, vez que o contribuinte foi cobrado sobre valores que a Secretaria de Estado de Fazenda “acredita” que ele não informou corretamente, ainda aplicando multa e juros sobre esses valores, sem dar chance/oportunidade de esclarecimentos antes de abrir o mencionado procedimento administrativo.

Com essas considerações, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença hostilizada, anulando o crédito tributário constante na CDA n. 20181003714, em virtude dos débitos discutidos neste processo terem sido constituídos de forma ilegal e inconstitucional.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (id. 95920497)

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Gerencia de Revisão e Controle Digital da SEFAZ, enviou a notificação de lançamento n. 434613/339/108/2014 à Apelante, cujo teor é
“falta de cumprimento de obrigação acessória quanto à emissão de nota fiscal de saída de mercadoria apurada através de divergências entre informações fornecidas pela ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO e informações declaradas pelo sujeito passivo na GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS – GIA”
, o qual resultou na CDA n. 20181003714, pela falta de emissão de documentos fiscais, resultando na imposição de penalidade no valor de R$ 42.075,30.

Da sentença objurgada, extrai-se, em síntese, que:

“[...]
In casu
, apura-se que a impetrante recebeu notificação de lançamento no 434613/339/108/2014, fundamentada no art. 467-C do RICMS/MT, sob o argumento de que houve “falta de cumprimento de obrigação acessória quanto à emissão de nota fiscal de saída de mercadoria, apurada através de divergências entre informações fornecidas pelas ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO e informações declaradas pelo sujeito passivo na GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS (GIA) e/ou ESCRITURAÇÃO”, sendo a infração tributária capitulada nos artigos 17, inc. VIII, 17-B, parágrafo único, 17-D, § 1o e 35, todos da Lei no. 7.098/98; nos artigos 90 e 92, inc. I, do RIMCS/MT [Decreto no. 1944/89, e com penalidade justificada no art. 45, inc. IV, a, da Lei Estadual no. 7.098/98, com fixação de multa na ordem de 20% (vinte por cento) do valor da operação ou prestação (id no 17507583). Verifica-se, ainda, que no mesmo ato e data o Fisco de Mato Grosso procedeu com o lançamento do débito R$ 4.895,44 (quatro mil e oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), como se vê no id no 17507583, sendo que a impetrante tomou ciência da citada Notificação por meio de sua contadora cadastrada no sistema de notificação da SEFAZ-MT. Assim, percebe-se que a Fazenda Estadual não cometeu irregularidades, tampouco quebrou o sigilo de operações financeiras ao confrontar as declarações de ICMS da impetrante com as informações vindas das operadoras de cartão de crédito. Tal método de investigação utilizado pelo Fisco, para fiscalizar as operações tributáveis não ofende o sigilo e a intimidade das empresas contribuintes, ademais, não ofende o sigilo e a intimidade das empresas contribuintes, conforme entendimento exposto pela Suprema Corte quando do julgamento do RE no. 601.314/SP, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, tema com repercussão geral, em 24/02/2016. [...]”

Consoante se infere das insurgências recursais, verifico que se enquadra com maestria no entendimento esposado pela Suprema Corte, no julgamento do RE no. 601.314/SP, o qual entendeu que a conduta do fisco embasada no artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, não se trata de quebra de sigilo bancário, mas de “transferência do sigilo” das instituições financeiras para o fisco. Isso quer dizer que, por se tratar de uma tramitação sigilosa, não deve ser considerada violação, ou quebra de sigilo.

Tal método de investigação utilizado pelo Fisco, para fiscalizar as operações tributáveis, não ofende o sigilo e a intimidade das empresas contribuintes localizadas neste Estado, desde que o órgão fiscal se valha da quebra de sigilo em momento posterior (nunca anterior, frise-se) à instauração de procedimento administrativo ou decorra de ordem judicial.

É o que se infere do art. 6o da legislação especial em comento, norma de hierarquia superior e de observância obrigatória por parte de todos os entes públicos, somente autoriza a Administração Pública a se valer de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito ou de quaisquer outras instituições financeiras quando já instaurado o processo administrativo.

No presente caso, extrai-se do id. 95920469 que foi instaurado o Procedimento Administrativo, o qual embasou a CDA n. 20181003714, cujo numero do processo administrativo é 37906/54/28/2017.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF
. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”
. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016) (Destaquei)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – LANÇAMENTO FUNDAMENTADO EM CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE CONFERIDA PELO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR No. 105/2001 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE No. 601.314/SP – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU DE PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO – INEXISTÊNCIA NO PRESENTE CASO – VIOLAÇÃO DO ART. 148 DO CTN, BEM COMO DO ART. 5o, INCISOS LIV E LV DA CF/88 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento da Suprema Corte lançado por ocasião do julgamento do RE 601.314/SP, com reconhecimento da repercussão geral com o Tema 225, a previsão contida no art. 6o da Lei Complementar no. 105/2001 é constitucional, de modo que não há irregularidade de lançamento tributário na realização por meio de cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes, uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário, mas de “transferência do sigilo” das instituições financeiras para a Administração fazendária. Entretanto,
para que o lançamento seja considerado legal, nos termos do entendimento superior, imperioso e necessário que tais informações sejam obtidas por meio de procedimento administrativo previamente instaurado ou em procedimento fiscal em curso, garantindo-se o regular exercício do contraditório e da ampla defesa
, requisitos estes não observados pelo fisco mato-grossense na espécie. (N.U 0002515-77.2015.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)”. (destaquei)

Uma vez demonstrada que a obtenção das informações ocorreram em momento posterior à instauração do procedimento administrativo, não há falar na ilegalidade da conduta imputada ao Apelado, de modo que, não ocorreu violação aos ditames da LC n. 105/2001.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022